Tribunal: TJMT
Processo: 1005056-53.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005056-53.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVANTE), JULIETA DE FIGUEIREDO ARRUDA - CPF: 229.361.571-53 (AGRAVADO), ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL - CPF: 831.011.601-20 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005056-53.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO: JULIETA DE FIGUEIREDO ARRUDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PEDIDO GENÉRICO – DISCUSSÃO VEDADA – INCIDÊNCIA DA COISA JULGADA – MULTA DIÁRIA

– NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – SÚMULA 410 DO STJ – REQUISITO OBSERVADO – QUANTIA RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO
.

É inviável discutir em fase de cumprimento de sentença questão já revestida da coisa julgada.

Se a parte foi pessoalmente intimada da decisão que mandou atender à obrigação de fazer e impôs multa diária, está preenchido o requisito de que trata a Súmula 410 do STJ. E o valor deve ser mantido quando não se mostra excessivo.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005056-53.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO: JULIETA DE FIGUEIREDO ARRUDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1005056-53.2019.8.11.0000 de decisão que julgou improcedente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença proferida em
Produção Antecipada de Provas.

O agravante alega que a agravada pretende a execução de multa cominatória decorrente da suposta inobservância da determinação de apresentação de documentos da contratação.

Afirma que trouxe todos os que eram necessários, e que ela não especificou quais estariam faltando.

Aduz que o valor da pena pecuniária (R$10.000,00) é desproporcional ao do contrato (R$ 2.545,46), o que gera o enriquecimento imotivado.

Argumenta que, ademais, não houve sua prévia intimação pessoal para cumprir a ordem judicial (Súmula 410 do STJ).

Pugna pelo efeito suspensivo.

Na contraminuta a agravada pleiteia a manutenção da multa e diz que o montante não é excessivo (ID 7756844).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005056-53.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO: JULIETA DE FIGUEIREDO ARRUDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

O agravante sustenta que já trouxe toda a documentação requerida e que, além disso, o pedido formulado na inicial é genérico.

Todavia, essa alegação não foi apresentada na contestação e nem na Apelação, em que suscitou apenas ausência de interesse de agir da autora e questionou sua condenação aos honorários advocatícios.

O Recurso teve o provimento negado em 19/12/2018, com trânsito em julgado em 12/02/2019.

Dessa maneira, é vedado nesta fase de cumprimento de sentença rediscutir matéria revestida da coisa julgada. Por conseguinte, impõe-se o não conhecimento nesse ponto.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO RECORRIDA PUBLICADA NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. FASE DE CONHECIMENTO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA DISCUSSÃO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. Consoante jurisprudência desta Corte, uma vez transitada em julgado a decisão condenatória, não é possível, em sede de cumprimento de sentença, rediscutir as questões definidas no título executivo, sob pena de ofensa ao instituto da coisa julgada.
(...)”
(AgRg no AREsp 559.004/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/05/2016, DJe de 30/05/2016, sem grifos no original).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DO CRITÉRIO ESTABELECIDO NO TÍTULO EXECUTIVO TRANSITADO EM JULGADO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Não é possível, na fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios fixados na sentença de conhecimento, com trânsito em julgado
. 2. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no AREsp 569.190/SP, relator ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/10/2014, DJe de 24/10/2014, sem grifos no original).

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PROTESTO POSTERIOR À PROPOSITURA DA LIDE –
QUESTÃO JÁ ANALISADA – DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – NOVA DISCUSSÃO – INVIABILIDADE – COISA JULGADA –
(...) Se a eficácia do protesto foi reconhecida em acórdão transitado em julgado, é vedada nova discussão, sob pena de violação à coisa julgada.
(...)”

(AP 1001019-69.2018.8.11.0015, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 14/05/2021).

O agravante argui também inobservância à Súmula 410 do STJ, que enuncia:

“
A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”.

Esse argumento é infundado, pois referida pena foi aplicada na liminar, da qual o agravante, ao ser citado, foi pessoalmente intimado (ID 15201031).

Insurge-se ainda contra a importância arbitrada.

O montante deve ser adequado à finalidade dessa cominação, que é justamente compelir a parte a atender o quanto antes ao comando judicial (art. 537 do CPC).

Não pode ser excessivo a ponto de causar enriquecimento ilícito, nem irrisório de modo a comprometer o cumprimento do
decisum
. Tem de estar em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Isso porque “
a natureza jurídica das astreintes - medida coercitiva e intimidatória - não admite exegese que a faça assumir um caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor. O escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele”
(REsp 1354913/TO).

Diante desses critérios, a quantia fixada não comporta redução.

Para ilustrar, desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MULTA DIÁRIA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – SÚMULA 410 DO STJ – REQUISITO ATENDIDO EM PARTE - QUANTIA RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, aplicação da Súmula 410/STJ (AgInt no AREsp 1066935/RS).

É permitida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e deve ser mantido o valor arbitrado quando não mostrar-se excessivo.
(AI
1022170-68.2020.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 09/12/2020)

Pelo exposto,
conheço em parte o Recurso e, nesse ponto, nego-lhe provimento
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021